Tribunal: STF
Processo: Rcl 32368
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região violado, no Processo n. 0001603-43.2009.4.01.3100, o enunciado da Súmula Vinculante n. 37.



    Aduz ter o órgão reclamado determinado a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimento da parte autora a título de reajuste, bem assim condenado o ente central a pagar parcelas pretéritas a partir de maio de 2003 até eventual reestruturação da carreira que absorva o percentual.



    Sustenta ter o órgão judiciário estabelecido, com base no princípio da igualdade, novo índice de reajuste sem apoio em previsão legal, o que traduz transgressão à Súmula Vinculante. 37



    Pede-se, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    Embora citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente reclamação. 



    É o relatório.



    2. Assiste razão à parte reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do Enunciado 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado na Súmula Vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



     



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    Entendo ser, precisamente, esta a situação dos autos. Colaciono, a propósito, a ementa do julgado impugnado:



    EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS N. 10.697103 E 10.698103. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. AFRONTA AO PRINC~PIO DA ISONOMIA REVISIONAL. CONCESSÃO CAMUFLADA DE AUMENTOS SALARIAIS COM INDICES DISTINTOS. REAJUSTE DE 13,23%. POSSIBILIDADE. REVISAO GERAL DE REMUNERAÇAO (ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CORTE ESPECIAL. DECLARAÇAO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. l0 DA LEI N. 10.69812003. 



    1. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ, de modo que se encontram prescritas apenas as parcelas vencidas no lustro que antecedeu ao ajuizamento da ação.



    2. A Corte Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0004423- 13.2007.401.4100, declarou, por maioria, a parcial inconstitucionalidade do art. l0 da Lei n. 10.69812003, ali consignando que a criação da Vantagem Pessoal Inominada importou em verdadeira afronta à diretriz constitucional disposta no art. 37, X, da Carta Magna, segundo a qual a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores deve ser realizada sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ressalva de entendimento contrário deste Relator.



    3. Por força da dicção do art. 359, caput, do Regimento Interno desta Corte, afigura-se como medida de rigor o reconhecimento da natureza revisional da VPI instituída pela Lei n. 10.69812003 que, inadvertidamente, importou em camuflado aumento para os servidores públicos federais com percentuais diversificados, privilegiando aqueles que possuíam menor remuneração com um aumento de 13,23%, o que, não por coincidência, refletiu o índice de inflação de 2002 (INPC).



    4. O Presidente da República não possui competência para propor ao Congresso Nacional a concessão de uma simples "vantagem pecuniária" destinada a todos os servidores públicos federais, independentemente do Poder a que eles se vinculam. A Única forma que o Presidente da República dispõe para concessão de revisão salarial aos servidores dos Três Poderes B por meio de revisão anual da remuneração dos servidores públicos em geral voltado à concretização da garantia prevista no art. 37, X, da CF, enquanto que os aumentos específicos e exclusivos de cada categoria somente podem ser concedidos por projeto de lei de iniciativa dos próprios Chefes dos Poderes a que se vinculam os respectivos servidores.



    5. Em observância ao princípio constitucional insculpido no art. 37, X, da CFl88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003 obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis 10.697103 e 10.698103, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais e limitado a eventual reestruturação da carreira que absorva o referido percentual.



    6. A extensão aos demais servidores não ofende a Súmula 339 e a Súmula Vinculante 37 do STF, eis que não é realizada com base na isonomia (art. 5O, caput, da Constituição da República de 1988), mas por aplicação expressa do dispositivo específico do art. 37, X, que determina que o reajuste geral dos servidores seja sempre na mesma data e sem distinção de índices.



    7. Correção monetária e juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    8. Apelação da parte-autora parcialmente provida 



    Embora o item 6 da ementa supratranscrita afirme não estar o aresto fundado no princípio da isonomia, fato é que o provimento em exame estendeu a servidores públicos federais índice de recomposição salarial a que não fariam jus por expressa disposição legal, sob o argumento de que o art. 37, inciso X, da CF/88 não admite a distinção de índices na revisão geral anual.



    Essa providência constitui, para todos os efeitos, concretização do princípio da igualdade na solução de disparidades remuneratórias, o que, nos termos da Súmula Vinculante 37, não se pode admitir.



    Saliente-se, por fim, ter o Supremo Tribunal Federal apreciado, em sede de repercussão geral, a controvérsia acerca da extensão de reajuste no percentual de 13,23%, reafirmando sua jurisprudência a respeito da impossibilidade constitucional de concessão de benefícios com base na isonomia. Transcrevo a ementa:



    Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). 



    Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade. 



    (ARE 1.208.032-RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 26/09/2019)



    3. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante n. 37.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator